Tribunal: TJDFT
Processo: 0717514-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0717514-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO GOMES DO NASCIMENTO IMPETRANTE: ELDA DE PAULO SAMPAIO CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF O paciente, preso em flagrante em 26.2.24, pelo crime do art. 33 da L. 11.343/06 (tráfico de drogas), teve a prisão convertida em preventiva em 27.2.24, como garantia da ordem pública (ID 58600482). Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. O pacote contendo grande quantidade de drogas não estava endereçado ao paciente nem foi recebida na residência dele. A decisão que converteu a prisão do paciente em preventiva não está suficientemente fundamentada. E não considerou características pessoais do paciente, que não se envolve com crimes há 9 anos, tem residência fixa, trabalho lícito e é pai de três filhos, um deles com doença grave. O acusado – narra a denúncia -, em data que não se pode precisar, juntamente com Pedro Henrique Abela Rodrigues, adquiriu 1.008,81g de maconha e manteve em depósito 5,86g e 3,69g de maconha, para difusão ilícita (ID 58600486). Policiais da CORD receberam informação da Receita Federal sobre pacote despachado em Pelotas/RS para endereço no Recanto das Emas/DF, cujo remetente era “Bruno Novaes” e estava endereçado para “José Aparecido Alves Ferreira”. Realizaram pesquisas no banco de dados da PC/DF e verificaram que as informações do destinatário da encomenda eram inidôneas e que, possivelmente, utilizaram dados de “Bruno Novaes” para dissimular remessa de drogas. Policiais civis monitoraram a residência do outro denunciado – Pedro Henrique Abela Rodrigues – que era o destino da mercadoria, e perceberam a presença de “olheiros” e pessoas com comportamento suspeito na região. Policial disfarçado de empregado da empresa de transporte foi ao imóvel de destino para entregar a encomenda. Recebido pela mãe de Pedro Henrique e informada a respeito da suspeita do conteúdo, ela disse que o filho aceitou, a pedido de amigo, receber a encomenda e, em contrapartida, receberia R$ 200,00. Pedro Henrique Abela Rodrigues confirmou para os policiais a informação dada pela mãe dele e autorizou o acesso ao conteúdo do seu aparelho celular, em que havia áudios enviados pelo paciente questionando sobre a chegada da encomenda e ameaçando Pedro Henrique. Policiais simularam operação de “pix” usando como chave o número do telefone de onde partiram os áudios e confirmaram a vinculação da linha telefônica ao paciente. Na residência do paciente também havia porções de maconha. Ele negou qualquer vínculo com o pacote de drogas entregue na residência de Pedro Henrique e se recusou a desbloquear o aparelho celular. Foi conduzido à delegacia para abertura do pacote, momento em que foi constatado se tratar de aproximadamente 1 k de maconha, tipo “skunk”, armazenada em saco plástico no interior de CPU de computador. A denúncia foi recebida em 13.3.24 (ID 58605536). Há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. Ainda que não endereçada a mercadoria à residência do paciente, há notícias de que a ele pertencia. A encomenda - com mais de 1 kg de maconha - foi entregue na casa do outro denunciado que apontou o paciente como o verdadeiro destinatário da droga. Aos policiais foram apresentados áudios enviados pelo paciente ao outro denunciado o questionando sobre a droga e o ameaçando. Ao que tudo indica, a droga pertencia ao paciente. Se os fatos não ocorreram como consta na denúncia, serão melhor esclarecidos no decorrer da instrução. As informações até então reunidas apontam indícios suficientes de autoria que permitem manter a prisão preventiva. E, como ressaltou a decisão que manteve a prisão preventiva, “além da expressiva quantidade de entorpecente apreendida vinculada ao acusado, outro elemento demonstrativo da gravidade em concreto da conduta diz respeito ao fato de o ora requerente ser reincidente na prática de crime doloso, uma vez que possui condenação definitiva anterior por crime de associação para o tráfico de drogas, bem como de ele ter reiterado na prática delitiva enquanto cumpria pena em regime aberto” (ID 58600489, p. 4). A gravidade concreta do crime – tráfico de drogas interestadual cometido durante cumprimento de pena em regime aberto por crime de associação para o tráfico -, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes. Saliente-se que, embora o impetrante afirme que o paciente tem ocupação lícita, não apresentou cópia da carteira de trabalho ou documento equivalente que prove tal alegação. Possível ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente, homem, for o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos (CPP, art. 318, VI). A impetrante diz que o paciente é pai de três filhos, um deles com doença grave. Juntou certidão de nascimento de dois filhos – de 11 e 5 anos (IDs 58605531/2). Não provou que o paciente é o único responsável pelos cuidados deles e nem a doença que o filho tem. A certidão de óbito da avó paterna de duas crianças não prova que a mãe dos filhos não pode cuidar deles. Como bem ressaltou a e. Ministra Laurita Vaz, “embora todo pai seja indispensável à criação de seus filhos, o benefício previsto no art. 318, inciso VI, do CPP não possuiu aplicação automática, sendo necessário que o homem comprove ser o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos" (HC n. 492.141/SP, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe 30/4/2019). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como a insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Não há constrangimento ilegal. Presente requisito que autoriza a manutenção da custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de maio de 2024. Desembargador JAIR SOARES